Tribunal: TJDFT
Processo: 0049553-84.2009.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049553-84.2009.8.07.0016 APELANTE: ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO A apelante-autora Benedita Rabelo da Silva pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência, uma vez que o Extrato (id. 65781160) relaciona unicamente os saques realizados na conta bancária, de forma que não é possível visualizar o valor do benefício previdenciário por ela recebido. P. I. Brasília - DF, 28 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora